Tribunal: TJSP
Processo: 0031714-21.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
SENTENÇA – "Ultra petita" – Inocorrência – Nulidade afastada.

COISA COMUM – Extinção de condomínio – Arbitramento de alugueres – Alienação judicial – Coisa comum indivisível – Inexistência de acordo entre as partes – Alienação forçada determinada – Dever da ré de efetuar o pagamento de aluguel pelo uso exclusivo da coisa comum – Termo inicial de incidência dos alugueis – Data da

Ementa:
SENTENÇA – "Ultra petita" – Inocorrência – Nulidade afastada.

COISA COMUM – Extinção de condomínio – Arbitramento de alugueres – Alienação judicial – Coisa comum indivisível – Inexistência de acordo entre as partes – Alienação forçada determinada – Dever da ré de efetuar o pagamento de aluguel pelo uso exclusivo da coisa comum – Termo inicial de incidência dos alugueis – Data da citação – Hipótese em que demonstrou a oposição do autor – Sentença reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133057
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031714-21.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DE
JESUS CABRAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VALDERY DE SOUZA
MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031714-21.2013.8.26.0002
2
VOTO No 51128
APELAÇÃO No 0031714-21.2013.8.26.0002 São Paulo
APELANTE Maria de Jesus Cabral
APELADO Valdery de Souza Monteiro
JUIZ Claudio Salvetti D'Ângelo
SENTENÇA
“Ultra petita”
Inocorrência
Nulidade
afastada.
COISA COMUM Extinção de condomínio Arbitramento
de alugueres Alienação judicial Coisa comum indivisível
Inexistência de acordo entre as partes Alienação forçada
determinada Dever da ré de efetuar o pagamento de aluguel
pelo uso exclusivo da coisa comum
Termo inicial de
incidência dos alugueis Data da citação Hipótese em que
demonstrou a oposição do autor
Sentença reformada

Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação da sentença de fls.237/239, em que foi julgada
procedente em parte a “ação de partilha de bens posterior ao divórcio c/c arbitramento de
alugueis e tutela antecipada” (fls.02), ajuizada por Valdery de Souza Monteiro contra
Maria de Jesus Cabral, para “condenar a requerida ao pagamento de aluguel mensal ao
requerido pela ocupação exclusiva do bem, no importe de R$ 449,39 mensais desde março
de 2003, corrigidos desde a citação (17/11/2014), com juros de mora de 1% ao mês e
atualização monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e devidos até a afetiva
alienação do imóvel, com vencimento a cada dia 17. A correção dos alugueis se dará pelo
índice IGP-M, habitualmente usado em contratos de locação. Determino ainda a
alienação judicial do bem descrito na inicial, com repartição equânime do valor
arrecadado”. Foram carreados à ré os ônus da sucumbência, respeitada a gratuidade.
Inconformada, apelou a vencida (fls.248/258). Alegou ser a sentença “ultra
petita”, uma vez que o autor não teria pleiteado a fixação de alugueres a partir da data da
separação de fato dos ex-cônjuges. Sustentou que os alugueres seriam devidos apenas a
partir da citação, momento em que ocorrera a efetiva oposição, por parte do autor, ao uso
exclusivo do bem comum pela ré. Aduziu, ainda, que seria excessivo o valor do aluguel
fixado na sentença, devendo ser reduzido para a quantia de R$ 353,50, nos termos do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031714-21.2013.8.26.0002
3
pericial. E, por fim, alegou que o valor proveniente da alienação judicial do bem não
poderia ser dividido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes,
tendo em vista as benfeitorias que teriam sido realizadas pela ré. Oferecidas contrarrazões
(fls.264/272), foram os autos remetidos a este Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
De imediato, anota-se que não há de cogitar-se, na hipótese, de ocorrência
de julgamento ultra petita. Constou da petição inicial expressamente o pedido de
arbitramento de alugueres (fls.06/07), sendo certo que a fixação do termo inicial da
obrigação é desdobramento lógico do pedido.
É inconteste que, nos autos do divórcio das partes ora litigantes (processo no
02.2006.118071-0), o imóvel objeto da demanda foi partilhado na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para cada uma das partes; e que, desde a separação de fato do casal
(em 2003), a ré usufrui do bem com exclusividade.
A ora ré apresentou recurso de apelação contra a sentença do processo
divórcio (processo no 990.10.255128-8), alegando que a meação do imóvel de forma
equânime ensejaria “uma disparidade ilegal” (fls.20), devido às benfeitorias que teria
realizado após a separação de fato dos ex-cônjuges.
O acórdão de fls.18/22 manteve a partilha do imóvel na proporção de 50%
para cada da uma das partes, observada a preclusão do direito da apelante de produção de
prova técnica destinada a averiguar as alegadas benfeitorias.
Dessa forma, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão, que se deu
em 23 de março de 2011 (certidão de fls.23), certo é que incabível, nestes autos, a
reapreciação da matéria relativa à partilha do imóvel, bem como da matéria acerca das
benfeitorias que teriam sido realizadas pela requerida.
Realizada a necessária digressão, apreciam-se os pedidos.
Sob a alegação de inexistência de acordo em relação ao destino a ser dado
ao referido imóvel, requereu o autor, na petição inicial, a extinção do condomínio, o
arbitramento de alugueres em seu favor e a alienação judicial do bem.
Há desacordo entre as partes litigantes, e tratando-se de bem comum
indivisível, de rigor a alienação forçada, com respaldo no artigo 730, do Código de
Processo Civil, e, também, no artigo 1.322, do Código Civil, e o valor proveniente da
venda deve ser partilhado na proporção de 50% a cada uma das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031714-21.2013.8.26.0002
4
Outrossim, restou demonstrada a resistência ao direito do autor à fruição do
imóvel comum, por tratar-se de hipótese de bem indivisível, em que não há possibilidade
de todos os condôminos exercerem a um só tempo os atributos da propriedade, sendo caso
de arbitramento de alugueres a serem pagos pela apelante pelo uso exclusivo do bem.
Destaca-se que “não há dúvidas de que o condômino que se utiliza com exclusividade do
bem comum deve indenizar os demais condôminos. A negativa ao arbitramento de aluguéis
implicaria cercear o condômino que não usufrui o bem de seu direito de propriedade, pois
estar-se-ia vedando-lhe o direito de fruição. Além disso, representaria inaceitável
enriquecimento sem causa daquele que faz uso exclusivo do bem” (Apelação no 0273585-
92.2009.8.26.0000 São Paulo, 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, v. un., Rel. Des. Neves Amorim, em 29/5/12).
Tendo em vista o direito do autor a 50% do bem (nos termos já expostos),
deveria a ré pagar ao autor o equivalente à metade do valor de locação total do imóvel.
Porém, não houve interposição de apelação por parte do requerente, sendo incabível a
majoração da quantia fixada na sentença (arbitrada com base apenas no pavimento inferior
do imóvel fls.238/239), evitando-se, assim, a reformatio in pejus em relação à apelante.
Fica mantido, nessas circunstâncias, o valor do aluguel fixado na sentença.
No mais, os alugueres são devidos desde a citação. Inexistindo contrato de
locação celebrado pelas partes, é certo que, a partir da partilha do bem em questão, passou-
se a identificar o comodato presumidamente admitido pelos condôminos, que pode ser
extinto a qualquer tempo seja por meio de notificação extrajudicial seja pela citação para
ação de arbitramento de aluguel.
Portanto, a ré, até a data da citação, ocupava o imóvel no exercício regular
de direito, podendo cogitar-se de cobrança de alugueres após a oposição do autor; afinal, só
então se considerou prejudicado pela falta de fruição do bem. A matéria, aliás, já foi
analisada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FAMÍLIA. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL COMUM
UTILIZADO POR APENAS UM DOS CÔNJUGES. AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. VALOR MENSAL. PERCEPÇÃO A PARTIR
DA CITAÇÃO. 1. Afigura-se viável o ajuizamento, após separação judicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031714-21.2013.8.26.0002
5
partilha dos bens, de ação de arbitramento de aluguel por um dos cônjuges
em relação a imóvel sob uso exclusivo e gratuito do outro consorte, com o
objetivo de assegurar o seu direito à percepção de valor, a título de
remuneração mensal, a ser devido a partir da citação. 2. Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega
provimento” (EDcl. no Ag. no 1.053.515 SP, 4a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. João Otávio Noronha, em 13/4/10, DJe de
3/5/10).
Portanto, reforma-se a sentença somente para alterar o termo inicial de
incidência dos alugueres, sendo devidos desde a citação.
Dá-se parcial provimento do recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator